Tribunal: TCU
Processo: 007.351/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1695/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como em dar ciência ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - CFTA sobre as seguintes impropriedades, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e ao CFTA, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 007.351/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - CFTA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda; Marcio Limberger (333657/OAB-SP), representando Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas - CFTA. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 2/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência do item 11.6.3. do edital c/c os itens 5.7.4 e 5.7.4.1 do Termo de Referência, de comprovação de 50% do quantitativo da rede credenciada já na fase de habilitação, contraria a jurisprudência do TCU, em especial, os Acórdãos do Plenário 1.718/2013 e 1.842/2018 (ambos de relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti) e o Enunciado 272 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 1.7.1.2. a exigência constante do item 1.5 do Termo de Referência do edital, referente à exigência de rede credenciada no território nacional com pluralidade de estabelecimentos, não restou devidamente justificada, considerando que, pelo contido no item 5.7.1 do Termo de Referência, as unidades do CFTA estão localizadas em São Paulo/SP, Brasília/DF e Porto Alegre/RS, restringindo indevidamente a competitividade, em afronta ao art. 9o, inciso I, alínea a , da Lei 14.133/2021, bem como à jurisprudência do TCU, em especial o Acórdão 1632/2012-TCU-Plenário (rel. Ministro José Mucio); 1.7.1.3. as exigências contidas nos itens 5.7.1. e 5.7.2 do Termo de Referência do edital, atinentes aos quantitativos mínimos de estabelecimentos credenciados nas cidades de Porto Alegre/RS, São Paulo/SP e Brasília/DF, não restaram devidamente esclarecidas, uma vez que não há justificativas técnicas para que o quantitativo mínimo de postos credenciados supere a metade dos postos de abastecimento existentes na região delimitada no item 5.7.2 do TR, ferindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e restringindo indevidamente a competitividade do certame, em afronta ao art. 9o, inciso I, alínea a , da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, em especial o Acórdão 922/2019-TCU-Plenário (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti).